Tribunal: STF
Processo: HC 270776
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estelionato e uso de documento falso. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Alegado excesso de prazo. Ato apontado como coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Mariano Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 225.952/DF (evento 4, fls. 202-208).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato e uso de documento falso, previstos no artigo 171, § 3º, c/c artigo 14, II, e artigo 304 c/c artigo 297 do Código Penal (evento 2, fls. 127-130).

No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente e de contemporaneidade da constrição cautelar. Alega que os autos de prisão em flagrante apontados para justificar a contumácia do paciente não correspondem a condenações transitadas em julgado e, portanto, não podem ser utilizados como fundamento para a custódia provisória. Assevera excesso de prazo na prisão preventiva. Requer, em medida liminar e no mérito, que o paciente aguarde em liberdade o deslinde da ação penal.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito apontado coator (evento 4, fls. 202-3):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus e determinou a expedição de recomendação ao juízo de origem para maior celeridade no julgamento do processo. 
2. O agravante foi preso em flagrante em 06/04/2024, tendo sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 171, § 3º, c/c artigo 14, II, e artigo 304 c/c artigo 297 do Código Penal. A defesa impetrou habeas corpus perante o tribunal de origem, que denegou a ordem. 
3. Nas razões do recurso, o agravante alegou: (i) ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo adequadas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP; (ii) ausência de revisão da prisão preventiva no prazo legal de 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP); (iii) excesso de prazo para a formação da culpa; e (iv) desproporcionalidade da medida extrema, considerando a concessão de liberdade provisória ao corréu mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
4. O agravante requereu a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada; (ii) saber se a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias implica em ilegalidade da medida; e (iii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, especialmente em razão do risco de reiteração delitiva, considerando os antecedentes criminais do agravante, que já foi preso em flagrante ao menos três vezes, sendo as duas últimas em um intervalo de apenas quatro meses. 
7. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que maus antecedentes, reincidência ou outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de prisão cautelar para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. 
8. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias, conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade, conforme precedentes desta Corte. 
9. O prazo para a conclusão da instrução criminal não possui características de fatalidade e improrrogabilidade, sendo necessário aplicar o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos processuais.
10. A situação fático-processual do agravante é distinta da do corréu que foi beneficiado com liberdade provisória, considerando o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública, o que impede a aplicação do art. 580 do CPP em favor do agravante. 
11. Não há elementos nos autos que justifiquem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Consoante relatado, o paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 171, § 3º, c/c artigo 14, II, e artigo 304 c/c artigo 297 do Código Penal (evento 2, fls. 127-130).

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o magistrado de primeiro grau decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos (evento 2, fls. 129-130): 

“(...)
No presente caso, apura-se o crime de estelionato, delito cuja pena em abstrato varia de um a cinco anos de reclusão, além da causa de aumento de pena descrita no § 3º do art. 171 do CP. Adicionalmente, apura-se o crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 c/c art. 297, todos do Código Penal.
Da análise dos APF, respectivos depoimentos e objetos apreendidos, verificam-se indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes acima referidos, visto que FRANCISCO MARIANO FERREIRA compareceu à agência da Caixa Econômica Federal, localizada em Caxias/MA, objetivando a transferência de uma conta bancária para aquela instituição e saque dos valores referentes à aposentadoria em nome de JOÃO DE DEUS OLIVEIRA.
Acrescente-se, ainda, que, consoante ressaltado pelo MPF, em consulta ao sistema Pje do TRF-1ª Região, verificou-se que FRANCISCO MARIANO FERREIRA já foi preso em flagrante em pelos menos outras duas ocasiões, por utilizar documento falso na tentativa de sacar valores pertencentes a terceiros, sendo uma em 24/02/2023, no Estado do Piauí (APF n. 1007319-59.2023.4.01.4000 ), e mais recentemente, no dia 17/05/2024, em agência da CEF nesta capital (APF 1040917-94.2024.4.01.3700), o que evidencia quadro de efetivo e atual risco à ordem pública caso posto em liberdade, dada a semelhança e contemporaneidade das condutas
Em outros termos, estão presentes os requisitos da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria.
Da mesma forma, não há dúvidas de que o encarceramento provisório revela-se indispensável para assegurar a ordem pública diante da possibilidade de o flagranteado, voltar a praticar os delitos, considerando que, em menos de quatro meses após a sua última prisão (17/05/2024), teria praticado a mesma modalidade criminosa, demonstrando desprezo pela lei penal e pelos órgãos de persecução criminal.
Desse modo, desponta necessário seu afastamento do meio social de forma cautelar. 
Outrossim, pelas características dos delitos atribuídos ao indivíduo investigado, nenhuma outra medida cautelar se revela, neste momento, proporcional ao caso, visto que é impossível ou muito difícil coibir o risco de reiteração da prática criminosa com medidas cautelares diversas da prisão. 
Há, pois, necessidade urgente e atual de decretação da prisão preventiva para se garantir a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais. 
Neste mister, vislumbra-se, no caso em espécie, a presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 312 do CPP, decreto a PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado FRANCISCO MARIANO FERREIRA.”

Ao manter a prisão preventiva, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região consignou que (evento 4, fls. 114-116):

“(...)
Diante das informações acima expostas, destaco abaixo o teor da decisão que indeferiu a liminar requerida na inicial, cujos fundamentos permanecem hígidos e pertinentes para a presente análise do mérito da impetração:
(...)
 Observo que a prisão preventiva do paciente foi imposta e mantida pelos seguintes fundamentos (ID. 437091191 - fls. 114/115):
(...)
Portanto, de acordo com a referida decisão, o paciente é contumaz na prática delitiva em razão da qual já foi preso em flagrante delito ao menos três vezes, sendo as duas últimas num intervalo de apenas quatro meses entre uma e outra, o que, em princípio, diferencia a sua situação da do corréu Geovane Carlos Vieira, bem como evidencia a insuficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, ante a possibilidade concreta de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir colocando em risco à ordem pública. Ademais, o Juízo a quo, já realizou a revisão nonagesimal da referida medida cautelar, mantendo-a por não ter vislumbrado, até o momento, alteração fática que justifique a sua revogação, não havendo de se falar em flagrante constrangimento ilegal daí decorrente.
Por outro lado, já tendo sido recentemente recebida a denúncia (em 21/05/2025) com expedição de atos citatórios, ainda não se mostra evidenciado excesso de prazo a configurar constrangimento ilegal imposto ao paciente, uma vez que, na linha do entendimento deste Tribunal, não há como desconsiderar que eventual excesso de prazo somente configura coação ilegal “quando expressa a desídia da instância judicial de combate ao crime” (HC 0072915-62.2012.4.01.0000, Quarta Turma, Relator Desembargador Federal Olindo Menezes, e-DJF1 23/01/2013), uma vez que “o prazo para a conclusão da instrução criminal não é peremptório, aceitando-se sua dilação, quando assim exigirem as peculiaridades do caso concreto” (HC 0029292-45.2012.4.01.0000, Terceira Turma, Relator Desembargador Federal Tourinho Neto, e-DJF1 19/12/2012).
Assim, apesar do tempo já decorrido desde o início das investigações, o alegado excesso de prazo para a formação da culpa não restou evidenciado ao ponto de ensejar a imediata soltura do paciente sob o viés de coação ilegal a ele imposta. 
(...).
Com efeito, não existe qualquer motivo para haver, neste exame de mérito, uma eventual alteração do entendimento firmado na decisão supratranscrita no sentido da regularidade e pertinência da prisão preventiva combatida. 
Ante o exposto, denego a ordem.”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assentou que (evento 4, fls. 205-8):

 “(...)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
In casu, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, bem como o acórdão impugnado encontram-se devidamente fundamentados em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública notadamente em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante é contumaz na prática delitiva: "já foi preso em flagrante delito ao menos três vezes, sendo as duas últimas num intervalo de apenas quatro meses entre uma e outra"- fl. 409, circunstância apta a justificar a segregação cautelar. 
(...)
Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.540/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024; AgRg no HC n. 902.557/SP, Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/7/2024 e AgRg no HC n. 912.267/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/6/2024.
Quanto ao deferimento do pedido de extensão, exige-se que o réu esteja na mesma situação fático-processual daquele já beneficiado, de forma que a motivação da decisão não seja de caráter exclusivamente pessoal, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal.
Verifica-se que, segundo o acórdão impugnado, a situação do agravante é distinta da situação do corréu Geovane Carlos Vieira ante a possibilidade concreta de que, em liberdade, volte a delinquir, colocando em risco à ordem pública, notadamente em razão da contumácia delitiva. 
Tal situação foi explicitamente considerada na decisão e não deixa margem a dúvidas quanto à diferença de situações fático-jurídicas, o que, portanto, impede a incidência do art. 580 do CPP em favor do recorrente.
(...)
O acórdão informou também que: "o Juízo a quo, já realizou a revisão nonagesimal da referida medida cautelar, mantendo-a por não ter vislumbrado, até o momento, alteração fática que justifique a sua revogação, não havendo de se falar em flagrante constrangimento ilegal daí decorrente"- fl. 409.
Ademais, o posicionamento uníssono desta Corte é no sentido de que: "o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021” (AgRg no HC n. 863.685/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
No que tange ao excesso de prazo na formação da culpa, in casu, o agravante está preso preventivamente desde 06/04/2024 pela suposta prática dos delitos do artigo 171, § 3º, c/c artigo 14, II, e artigo 304 c/c artigo 297 do Código Penal. Na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: (AgRg no HC n. 934.983/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024. ) ;(AgRg no HC n. 737.315/ES, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 15/12/2022,), (AgRg no RHC n. 158.368/SP, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/12/2022), (AgRg no RHC n. 176.377/SE, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/3/2023). (AgRg no HC n. 908.776/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)
Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
É o voto.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade, tendo sido apontada a necessidade da garantia da ordem pública, pois o paciente “é contumaz na prática delitiva: "já foi preso em flagrante delito ao menos três vezes, sendo as duas últimas num intervalo de apenas quatro meses entre uma e outra", de forma que a decisão não se valeu de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

Nesse sentido ainda, destaco: 

“Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal somente em razão de excesso de prazo na formação da culpa. 3. Alegações: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, além de responder a outra ação penal em trâmite. Contumácia na prática delitiva. Justificada, portanto, a segregação cautelar. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem denegada.
(HC 141717 2ºJULG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.10.2017).

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Homicídios qualificados, tentado e consumado. Processual Penal. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto do agravante, contumácia delitiva. Real possibilidade de reiteração criminosa. Modus operandi da conduta criminosa, a qual foi motivada por disputas relativas ao comércio de drogas. Excesso de prazo. Complexidade da causa demostrada. Processo criminal com regular processamento na origem. Constrangimento ilegal não caracterizado. Regimental não provido.
1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. 
2. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. 
3. Prisão preventiva do agravante justificada na garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delitiva, já que ele é contumaz na prática de crimes, bem como em sua periculosidade, evidenciada pela gravidade em concreto das condutas, vale dizer, homicídios qualificados, um consumado e motivado por disputas relativas ao comércio de drogas e outro tentado e motivado para assegurar a impunidade do primeiro delito, ambos praticados com extrema violência por meio de disparos de arma de fogo e coronhadas na cabeça de uma das vítimas. 
4. Não há que se cogitar de constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que a ação penal tem regular processamento na origem, não podendo se ignorar o considerável grau de complexidade do caso, consubstanciado na expedição de cartas precatórias e acolhimento de diligência probatória defensiva. 
5. Agravo regimental não provido.
(HC 140215-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.04.2017).

Em acréscimo, saliento que, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “muito embora inquéritos ou processos em curso não tenham aptidão para formar um juízo de culpabilidade, permitem, validamente, que o julgador formule um quadro de probabilidade de comprometimento da ordem pública” (HC n. 130.346, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2016).

Por outro lado, quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, verifico que  o ato apontado coator não diverge da orientação deste Supremo Tribunal, porquanto a mera alegação de demora na conclusão da instrução criminal não implica, por si só, na revogação da prisão preventiva. Isso porque, não há um prazo rígido e absoluto para a conclusão da instrução criminal, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, bem como a regularidade e a complexidade da tramitação processual. 

De acordo com a jurisprudência desta Corte Suprema, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.

Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024).

Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente